Tribunal: TJES
Processo: 5001512-72.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001512-72.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: FISHILER PIMENTEL ZITENFELD CARDIA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001512-72.2022.8.08.0030

RECTE.: BANCO BRADESCO S/A

RECDO.: FISHILER PIMENTEL ZITENFELD CARDIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO INESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: Informa, em síntese, que mesmo cancelando os cartões 4066 **** **** 3652 (Visa Infinite) e 5523 **** **** 8046 (Mastercard Black) se surpresou ao receber uma cobrança no importe de R$ 6.653,81. Busca, assim, a restituição em dobro do valor pago, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 3849503.
2. Tese da parte requerida
: Destaca tão somente que os cartões estão cancelados e inexiste qualquer cobrança perpetrada. Apresentou recurso inominado no ID 3849495.
3. Sentença
: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 3.391,27 (três mil trezentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos), a título de repetição de indébito, devidamente atualizado com juros da citação e correção monetária da propositura da demanda. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data”.
4. Fundamentação
: Preliminarmente, ao realizar o juízo de admissibilidade recursal, tenho que o recurso em questão não preenche os requisitos para conhecimento. Isso porque o recorrente não observou o princípio da dialeticidade, quanto ao seu dever de motivar o recurso, com a finalidade de se insurgir contra os fundamentos da r. Sentença. Como exposto no relatório, o recorrente pleiteia a reforma da sentença sustentando inexistir falha na prestação dos serviços. Como se percebe, o recurso inominado contém apenas pontos já trazidos em contestação, sem rebater os argumentos sustentados no julgado. Não consta no recurso inominado em questão fundamentos que refutem os argumentos da decisão recorrida, assim, não cabe a apreciação do mesmo em segunda instância. Dessa forma existe nítida transgressão do princípio do tantum devolutum quantum appellatum quando não é especificada diretamente a matéria e o respectivo capítulo da sentença devolvidos ao tribunal para reanálise, sendo vedada sua realização de forma genérica, conforme requisitos do art. 1.010, III c/c art. 1.013 do Código de Processo Civil, que impõem ao recorrente o dever de fundamentação e adstringem o órgão julgador aos pedidos nela veiculados, respectivamente, com notória exceção para as questões de ordem pública, que não se encontram presentes. Dessa forma, sequer deve ser analisado o mérito do recurso, ausente o pressuposto para seu seguimento para além do juízo preliminar.
5. Dispositivo
: Ainda em sede de juízo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto, mantendo a r. sentença intocada, por falta de dialeticidade da peça recursal. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)